Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-42.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENATO DE LIMA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENATO DE LIMA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600485-42.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/05/2021
Processo referência: 0600485-42.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600485-
42.2020.6.16.0083 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do(a) candidato(a) relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Renato de Lima, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, desaprovadas vez que houve a emissão de doze
Notas Fiscais Eletrônicas - de números 520066, 519952, 520154, 520143, 520235, 520226, 520621,
520918, 520998, 521124, 521146 e 521321 - pelo CNPJ do candidato relacionadas a gastos com
combustível e não informadas inicialmente pelo prestador, são datadas dos dias 06 a 12 de
novembro de 2020 e totalizam R$ 1.576,13, ou seja, há um alto valor gasto com combustível em um
curto lapso temporal, de modo que resta prejudicada a confiabilidade dos gastos realizados pelo
candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RENATO DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
RENATO DE LIMA (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
216
28/07/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.314

RECURSO ELEITORAL 0600485-42.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENATO DE LIMA VEREADOR
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRENTE: RENATO DE LIMA
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas
de natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "não são considerados gastos
eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos
".
com recursos da campanha

2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é realizado
para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de viabilizar a
fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e manutenção de
veículo automotor por ele utilizado na campanha, não declarada na

prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa de natureza pessoal

e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização das contas.
Num. 40117216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817540484000000039148642
Número do documento: 21072817540484000000039148642

4. Na espécie, a irregularidade representa 17,8% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por
,
RENATO DE LIMA
filiado ao
, candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.35287716).
MDB
O candidato obteve votos 137 na eleição (eleito suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 8.824,32, sendo R$ 2.600,00
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro; R$ 1.000,00 de recursos próprios e R$
5.22432 de pessoas físicas (id.35292566).
No parecer conclusivo (id.35293366) foi apontado que o Sistema de Prestação de
Contas Eleito

rais identificou divergências entre as informações relativas às despesas do candi

dato e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, uma vez que foram

identificadas emissões de notas fiscais com o CNPJ do candidato que não foram declaradas na
prestação de contas.
O juízo de origem desaprovou as contas em razão da omissão de despesas com
combustível no valor de R$ 1.576,13 (id.35293616).
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id.35293866),
alegando que as notas fiscais relativas a gastos com combustível não foram anexadas na
prestação de contas, porque a legislação eleitoral não considera combustível e manutenção do
veículo automotor utilizado pelo candidato em campanha como despesa eleitoral. Ao final,
requer que seja dado provimento ao Recurso para julgar as contas aprovadas com ou sem
ressalvas.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral. (id.36611216)
Num. 40117216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817540484000000039148642
Número do documento: 21072817540484000000039148642

É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.
- O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que,
II.ii
nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada
na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
, “a omissão – total ou parcial – de dados
JOSÉ JAIRO GOMES
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, no parecer técnico foi apontado que não houve o registro na
prestação de contas do candidato das seguintes despesas:
Num. 40117216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817540484000000039148642
Número do documento: 21072817540484000000039148642

Sobre o tema, o recorrente assevera que as notas fiscais sob comento se referem
a despesas com combustível para abastecimento do veículo automotor que utilizou na
campanha. Afirma que de acordo com a legislação eleitoral, não se pode considerar como
gasto eleitoral o combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha, como também não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com
recursos de campanha.
que seja considerado gasto eleitoral, obrigatoriamente
Argui que, para
devem estar presentes os dois requisitos trazidos pela legislação eleitoral quais sejam:
Num. 40117216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817540484000000039148642
Número do documento: 21072817540484000000039148642

documento fiscal da despesa emitido no CNPJ da campanha e que o combustível tenha
destinação de abastecer veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço de campanha
decorrente de locação ou cessão temporária.
O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.
Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
[...]
Em que pese estar correta a afirmação do recorrente de que as despesas com
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são
consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas
com recursos da campanha, conforme disposto nos dispositivos supramencionados, na
espécie, foram identificadas 12 notas fiscais emitidas com o CNPJ do candidato.
Com efeito, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é
realizado para uso exclusivo na campanha eleitoral de 2020, com o fim de viabilizar a
fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.
Num. 40117216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817540484000000039148642
Número do documento: 21072817540484000000039148642

Nos termos da Res.-TSE nº 23.607/2019 a inscrição no CNPJ é indispensável
para a abertura da conta bancária de campanha e para o controle da captação e da
movimentação de recursos, bem como para a emissão dos documentos comprobatórios dos
gastos eleitorais.
Dessa forma, por se tratar de despesas de natureza pessoal, a nota fiscal relativa
aos gastos com combustível e manutenção do veículo automotor usado pelo candidato na
campanha não poderia ter sido emitida com o CNPJ de campanha, que somente deve ser
utilizado para gastos eleitorais.
Assim, ainda que comprovado que as notas fiscais emitidas se referem a gastos
de natureza pessoal, em virtude de que constou o CNPJ de campanha nos documentos, houve
uma confusão entre despesa de natureza pessoal e eleitoral que impossibilitou a correta
fiscalização das contas.
Ademais, o valor de R$ 1.576,13 equivale a aproximadamente 17,8% do total de
recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 8.824,32), o que inviabiliza a possibilidade
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, deve ser mantida a sentença que desaprovou as contas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600485-42.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
RENATO DE LIMA VEREADOR - RECORRENTE: RENATO DE LIMA - Advogado dos
RECORRENTES: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR0060896 - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª
ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 40117216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817540484000000039148642
Número do documento: 21072817540484000000039148642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817540484000000039148642
Número do documento: 21072817540484000000039148642